Tribunal: TJMT
Processo: 1032184-80.2023.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032184-80.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CARLOS LEANDRO DA SILVA - CPF: 980.820.191-15 (APELADO), ALCIDES RAMOS DA MOTA - CPF: 433.133.611-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL EM RAZÃO DE ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO EM AÇÃO ANULATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATUAÇÃO PROCESSUAL AUTÔNOMA E RELEVANTE NA EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8o, DO CPC. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da anulação do auto de infração em ação anulatória, e condenou o ente público ao pagamento de honorários fixados nos percentuais mínimos do art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC, com redução pela metade nos termos do art. 90, § 4o, do CPC.

2.

Sustenta o recorrente que não houve atuação processual autônoma e relevante da parte executada na execução fiscal. Afirma que a exceção de pré-executividade apenas reiterou fundamentos já deduzidos na ação anulatória. Requer a fixação da verba por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

3.

A sentença reconheceu a perda superveniente do interesse processual e fixou honorários sobre o valor do crédito executado, correspondente a R$ 495.268,41.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em saber se, na hipótese de extinção da execução fiscal por perda superveniente do interesse processual decorrente de anulação do crédito em ação autônoma, os honorários devem ser fixados com base nos percentuais do art. 85, § 3o, do CPC ou por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do mesmo artigo, diante da ausência de atuação processual relevante no feito executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A execução fiscal foi extinta em razão de decisão proferida na ação anulatória. Não houve, no feito executivo, atividade cognitiva ampla nem produção de provas.

6.

A exceção de pré-executividade limitou-se a reproduzir fundamentos já submetidos à apreciação na ação anulatória e demandava dilação probatória. A medida não influenciou o desfecho da execução.

7.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 587, admitiu a fixação cumulativa de honorários na execução e nos embargos, por se tratarem de ações autônomas. A cumulação, contudo, não é automática e deve considerar a efetiva atuação processual em cada feito.

8.

A aplicação automática dos percentuais do art. 85, § 3o, do CPC, ainda que com a redução do art. 90, § 4o, pode conduzir a valor desproporcional quando inexistir atuação processual relevante na execução.

9.

O art. 85, § 8o, do CPC admite a fixação equitativa em hipóteses excepcionais. A interpretação sistemática do dispositivo, à luz dos princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, autoriza sua aplicação quando o valor resultante dos percentuais se mostrar incompatível com o trabalho desenvolvido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Apelação provida para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa no valor de R$ 10.000,00, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: “1. A fixação de honorários na execução fiscal extinta por perda superveniente do interesse processual deve considerar a efetiva atuação processual desenvolvida no feito. 2. É cabível a fixação por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, quando a incidência dos percentuais do § 3o resultar em valor desproporcional à atividade exercida na execução”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.520.710/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 18.12.2018 (Tema 587); TJMT, AI no 1027191-49.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02.09.2025, pub. 11.09.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da Execução Fiscal no 1032184-80.2023.8.11.0041, ajuizada em face de
CARLOS LEANDRO DA SILVA
, extinguiu o feito em razão da anulação do Auto de Infração no 469D/2017, que deu origem à Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 2023753976, reconhecida na Ação Anulatória no 1005484-54.2023.8.11.0013, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados com base nos percentuais previstos no art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC, observada a redução prevista no art. 90, § 4o, do mesmo diploma.

O apelante sustenta que os honorários fixados são excessivos, pois o crédito executado, em fevereiro de 2025, era de R$ 598.848,49, o que resultaria em valor desproporcional à complexidade da causa.

Afirma que a demanda foi simples, sem produção de provas e com discussão predominantemente jurídica. Defende que a fixação deve observar os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, admitindo-se a equidade, nos termos do § 8o, em situações excepcionais, conforme precedentes do STJ (Tema 1.076) e do STF (Tema 1.255), especialmente para evitar enriquecimento sem causa em desfavor da Fazenda Pública.

Requer a reforma da sentença para reduzir os honorários advocatícios, com fixação por equidade.

Em contrarrazões, Carlos Leandro da Silva defende a manutenção da sentença, sustentando que a atuação foi complexa e decisiva para a anulação da CDA, e requer o desprovimento do recurso.

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n.o 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O Estado de Mato Grosso interpõe apelação contra a sentença que extinguiu execução fiscal, em razão da anulação de auto de infração nos autos de ação anulatória, mas o condenou ao pagamento de honorários fixados nos percentuais do art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC, com redução pelo art. 90, § 4o, do mesmo diploma.

Sustenta que, embora formalmente vencido, não houve atuação processual efetiva da parte executada na execução fiscal que justifique a incidência dos percentuais sobre o elevado valor do crédito. A exceção de pré-executividade apenas reiterou fundamentos já deduzidos na ação anulatória e que demandavam produção de provas.

Afirma que a manutenção da verba nos moldes fixados gera desproporcionalidade e enriquecimento sem causa, requerendo a fixação por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

O recurso deve ser provido.

A controvérsia recursal limita-se ao critério de fixação dos honorários advocatícios impostos ao Estado de Mato Grosso na sentença que extinguiu a execução fiscal no 1032184-80.2023.8.11.0041, em razão da anulação do Auto de Infração no 469D/2017 na Ação Anulatória no 1005484-54.2023.8.11.0013.

Conforme consignado na sentença, a execução foi extinta com fundamento no art. 485, VI, do CPC, diante da perda superveniente do interesse processual. O ente público foi condenado ao pagamento de honorários fixados nos percentuais mínimos previstos no art. 85, §§ 3o, 4o e 5o, do CPC, com redução pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do mesmo diploma.

O Estado sustenta que a fixação adotou critério inadequado, considerando a efetiva atuação processual desenvolvida na execução fiscal, e requer que os honorários sejam fixados por apreciação equitativa.

Da Dinâmica Processual e da Atuação na Execução Fiscal

A Ação Anulatória foi ajuizada em 21/9/2023, visando discutir a validade do Auto de Infração que fundamentou a CDA executada.

Posteriormente, em 11/10/2024, foi apresentada exceção de pré-executividade na execução fiscal, com os mesmos fundamentos já deduzidos na ação anulatória.

A exceção de pré-executividade é medida de cognição restrita, admitida apenas para matérias de ordem pública ou que possam ser examinadas de imediato, sem necessidade de produção de provas.

No caso, os argumentos apresentados exigiam análise aprofundada sobre a validade do auto de infração, questão que, por sua natureza, demandava instrução probatória. Portanto, não eram adequados à via escolhida na execução fiscal, motivando a rejeição da exceção de pré-executividade.

Verifica-se, assim, que não houve, na execução fiscal, atuação processual autônoma e efetiva capaz de influenciar de modo decisivo o desfecho do processo. A extinção decorreu exclusivamente do julgamento proferido na ação anulatória, na qual se desenvolveu a atividade cognitiva ampla e a devida instrução probatória.

Embora o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 587, tenha admitido a possibilidade de fixação cumulativa de honorários nos embargos à execução e na execução fiscal, por se tratarem de ações autônomas, desde que respeitado o limite legal, a definição da verba deve considerar a atuação efetiva e relevante em cada processo, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUTONOMIA ENTRE EXECUÇÃO E EMBARGOS. TEMA 587/STJ. AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ATUAÇÃO PROCESSUAL AUTÔNOMA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO CUMULATIVA. RECURSO DESPROVIDO. (...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 587 (REsp 1.520.710/SC), reconhece a possibilidade teórica de fixação cumulativa de honorários nos embargos à execução e na execução fiscal, por serem ações autônomas, desde que não ultrapassado o limite legal.

4.
A cumulação não é automática, devendo observar a efetiva e relevante atuação processual em cada feito, sob pena de enriquecimento sem causa.
(...) (N.U 1027191-49.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Gabinete 3 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/09/2025, Publicado no DJE 11/09/2025)

A autonomia formal das ações não impõe, de forma automática, a fixação cumulativa ou integral de honorários quando não houver atuação substancial no processo executivo.

Da Aplicação do art. 85, § 8o, do CPC

O art. 85, § 8o, do CPC autoriza a fixação equitativa dos honorários quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

Embora o valor executado não seja irrisório, a interpretação sistemática do dispositivo, à luz dos princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, admite sua aplicação em situações excepcionais nas quais a incidência automática dos percentuais previstos no § 3o resulte em valor manifestamente desproporcional à atuação efetivamente desenvolvida no processo.

No caso concreto, a execução fiscal não envolveu atividade cognitiva relevante. A exceção de pré-executividade limitou-se a reproduzir fundamentos já apresentados em ação autônoma e, além disso, não se mostrava adequada à via eleita, pois demandava produção de provas.

Assim, a fixação de honorários calculados sobre a totalidade do proveito econômico da execução — R$ 495.268,41 — não guarda correspondência com o trabalho efetivamente realizado neste processo.

A aplicação automática dos percentuais mínimos do art. 85, § 3o, do CPC, ainda que reduzidos pela metade nos termos do art. 90, § 4o, conduziria a verba incompatível com os critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, especialmente quanto ao grau de zelo profissional, ao local da prestação do serviço, à natureza e importância da causa e ao trabalho realizado.

Diante desse quadro, mostra-se adequada a fixação dos honorários por apreciação equitativa, como forma de ajustar a remuneração à atividade processual efetivamente exercida na execução fiscal.

Conclusão

À vista dos fatos e da legislação aplicável, conclui-se que, embora seja legítima a condenação do Estado ao pagamento de honorários em razão da extinção da execução fiscal, o critério de fixação deve ser ajustado, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, diante da ausência de atuação processual autônoma e relevante no âmbito deste processo.

Dispositivo

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar parcialmente a sentença e fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, que arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que reputo adequado e proporcional à atuação desenvolvida na execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026